Tribunal: TJSP
Processo: 1011744-95.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – Embargos rejeitados.
"Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – Embargos rejeitados.
"Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU - Pretensão ao reconhecimento de imunidade/isenção do débito, relativo ao IPTU do exercício de 2007 – Servidão de passagem - Embargante/executado que, anteriormente, ajuizou outros Embargos à Execução (Processo no. 0019089-42.2013.8.26.0361), tendo as mesmas partes e causa de pedir, relativo o IPTU de 2006, sendo julgado improcedente em 1o grau e, posteriormente, tal decisão foi reformada pela E. 14a Câmara de Direito Público do TJ/SP - Na oportunidade foi analisada questão subjacente destes autos e o embargante, agora, postula pelo reconhecimento de imunidade/isenção do respectivo débito fiscal, tendo em vista que o embargado/exequente promoveu novo lançamento do IPTU referente ao exercício de 2007 - Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, sendo determinada a remessa para a Egrégia 14o Câmara de Direito Público"